Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão que, no âmbito de impugnação ao cumprimento de sentença, fixou honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir diretamente à Defensoria Pública do Distrito Federal a responsabilidade patrimonial pelo pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em virtude de sucumbência parcial reconhecida em impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífico, segundo o Superior Tribunal de Justiça (Tema 410), que a sucumbência na fase de cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, com base no princípio da causalidade.
4. A Defensoria Pública, apesar de gozar de autonomia funcional, administrativa e financeira, não possui personalidade jurídica, sendo parte integrante da estrutura do Estado, conforme entendimento reiterado do STJ e do STF.
5. É juridicamente impossível a condenação direta da Defensoria Pública ao pagamento de verbas sucumbenciais, devendo a responsabilidade recair sobre o Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público à qual está vinculada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento: “1. A Defensoria Pública, por não possuir personalidade jurídica, não pode ser diretamente condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. A responsabilidade patrimonial por tais verbas recai sobre o ente federativo ao qual está vinculada, no caso, o Distrito Federal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.505.295/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 16.09.2020; REsp 1.134.186/RS (Tema 410).